Tribunal: STF
Processo: RE 1280345
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. CÔMPUTO DE PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CARÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 14/12/2016, reconhecendo o tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar no período de 14/06/1958 a 10/02/1973 e admitindo o seu cômputo para fins de carência. 
    No dia 04.09.2019, foram publicados acórdãos do STJ em atenção ao julgamento relativo ao Tema n. 1.007 (REsp nº 1.674.221 e REsp nº 1.788.404), firmando-se a seguinte tese: (…).
    Com efeito, em atenção à tese assentada em 04.09.2019, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991 pode ser computado como tempo de carência: 1) ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei n. 8.213/1991; 2) seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência; 3) seja qual for o tipo de trabalho (rural ou urbano) exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    Assim sendo, no caso, o tempo de serviço rural já reconhecido, que é anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991, pode ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida, motivo pelo qual o voto é no sentido de negar provimento ao recurso do INSS” (fls. 1-3, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o art. 97, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e argumenta “trata[r]-se de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, que aplicou a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1007, que diz respeito à ‘possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo’” (fl. 5, e-doc. 19).
    Sustenta que, “no caso dos autos, o Poder Judiciário admitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida aos trabalhadores urbanos. Ocorre que, ao se voltar os olhos para a legislação previdenciária, em especial para a Lei 8.213/91, conclui-se que a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida. O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8.213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei n. 8.213/91” (fl. 9, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie, para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.079.183-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.205.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 946.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2016).
    4. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora